Tribunal: TJDFT
Processo: 0713891-87.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO E POR INCONSTITUCIONALIDADE DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCEDOR.

1. Sobre a inconstitucionalidade da Lei n.o 10.826/2003, o excelso Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria em controle concentrado da constitucionalidade, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 3112/DF, que na ocasião, apenas foram julgados inconstitucionais o parágrafo único dos artigos 14 e 15, bem como do artigo 21, do referido diploma normativo, não restando dúvidas acerca da constitucionalidade do Estatuto do Desarmamento, sendo a conduta imputada ao réu típica e antijurídica.

2. Necessária a condenação do acusado, no que se refere ao crime descrito no art. 14, caput, da lei n.o 10.826/2003, porquanto as provas coligidas aos autos - notadamente pelos depoimentos coerentes, consistentes e seguros dos policiais que conduziram o flagrante, os quais estão corroborados pelas demais provas dos autos, oferecem um juízo de convicção de que o réu realizou a conduta descrita na denúncia.

3. O relato das testemunhas policiais é coerente e rico em detalhes. Pois ouvidas em Juízo, confirmaram todas as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do réu e apreensão da arma de fogo descrita no auto de apresentação e apreensão. Saliente-se que não deve ser acolhido o pedido de absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que o crime em comento é de mera conduta e de perigo abstrato, bastando para sua configuração a simples posse da arma de fogo, sendo irrelevante o fato de estar ou não municiada

4. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.